Tribunal: CARF
Processo: 35570.005726/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35570.005726/2006-52
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.358 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2022
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/06/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. AUXÍLIO
EDUCAÇÃO. NÃO EXTENSIVOS A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES. INCIDÊNCIA.
À época dos fatos geradores objeto do lançamento, não havia previsão legal
para a não incidência de contribuições previdenciárias em relação a valores
pagos a título de auxílio educação não extensivos a todos os empregados e
dirigentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
35.749.909-3 - para cobrança das contribuições previdenciárias, incidentes sobre valores pagos
pela empresa relativo a plano educacional que vise à educação básica e a cursos de capacitação e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35570.005726/2006-52
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.005726/2006-52

qualificação profissionais a seus segurados, correspondentes à parte da empresa, à devida pelos
segurados e à destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, além das
contribuições destinadas a Outras Entidades, denominadas "Terceiros".
Como “infrações”, a Fiscalização identificou que somente empregados com no
mínimo 01 ano de vínculo empregatício poderiam se candidatar a uma vaga de bolsas de estudos,
além de que tais bolsas de estudos e cursos não seriam extensivos a todos os empregados e
dirigentes da empresa, conforme descreveu:
• Bolsas de ensinos fundamental, médio e técnico (Projeto EDUCAR) - são
disponibilizados somente para os empregados dos estabelecimentos 0017–71 e 0072-06, em
Volta Redonda, e dos estabelecimentos 0013-48 e 0067, em Minas Gerais;
• Bolsas de Ensino Superior - são disponibilizadas somente para os empregados
dos estabelecimentos 0017-71, em Volta Redonda; 0013-48 e 0067, em Minas Gerais; 0004-57 e
0021-58, em São Paulo. A partir de 2004, passou a ser disponibilizada também para os
empregados do estabelecimento 0134-35, em Araucária, e a partir de 2005 para o
estabelecimento 0115-72, em Itaguaí; e
• Cursos de Línguas Estrangeiras - foram apresentadas notas fiscais emitidas para
os estabelecimentos 0001-04, 0004-57, 0017-71 e 0134-35.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 1392/1404.
Impugnado o lançamento às fls. 2425/2438, a DRP em Duque de Caxias julgou-o
procedente. (fls. 2466/2479).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara negou provimento ao Recurso
Voluntário de fls. 2485/2499 e 2585/2598, por meio do acórdão 2301-02.462 - fls. 2640/2659.
A autuada apresentou Embargos de Declaração às fls. 2673/2678 alegando
omissão no acórdão de 2a instância já que não teria analisada a alteração perpetrada na Lei n°
8.212/91, pela Lei n° 12.513/11, especialmente no que tange à alínea "t", do parágrafo nono, do
artigo 28, que deixou de considerar como infração a conduta supostamente incorrida pela
EMBARGANTE na concessão de benefícios educacionais a seus empregados e dirigentes.
Os embargos foram rejeitados pelo Presente da Turma às fls. 2694/2696.
Irresignado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Especial às fls. 2699/2726,
pugnando, ao final, fosse reformada a decisão de segunda instância administrativa, para
determinar o cancelamento da exigência fiscal consubstanciada na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito n° 35.749.909-3, em razão da demonstração de que o programa de Bolsa
de Estudos ofertado está em pleno acordo com a legislação vigente, especialmente no que se
refere ao artigo 28, parágrafo nono, alínea "t", da Lei n° 8.212/91, com a redação alterada pela
Lei n° 12.513/2011.
Em 14/12/15 - às fls. 2811/2813 foi dado seguimento ao recurso do contribuinte
para que fosse rediscutida a matéria “Bolsas de estudo oferecidas a parte dos empregados.
Alterações da lei 12.513/11, aplicação retroativa”.
Intimado do recurso interposto em 5/2/16 (processo movimentado em 6/1/16 – fls.
2814), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 11/1/16 (fls. 2827), às fls.
2815/2826, propugnando pelo desprovimento do recurso manejado.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.005726/2006-52

Na sessão plenária de 25/8/21, este Colegiado resolveu devolver os autos à
câmara recorrida para que fosse complementado o exame de admissibilidade em relação à
matéria
“IV.3
—
DAS
CONDIÇÕES
DE
ELEGIBILIDADE
DO
PROGRAMA
EDUCACIONAL”, trazida no apelo especial do sujeito passivo.
Assim sendo, em 26/11/2021 - às fls. 2844/2846 foi negado seguimento ao
recurso quanto à matéria citada acima.
Ao final, os autos retornaram a este relator para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do despacho de rejeição dos embargos tempestivos em
13/3/14, consoante o informado às fls. 2809 e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente
em 28/3/14, consoante o protocolo de fls. 2699. Nesse sentido, passo à análise dos demais
requisitos de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Bolsas de estudo oferecidas a parte dos empregados. Alterações da lei
12.513/11, aplicação retroativa”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à reexame
por esta CSRF:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EDUCAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A TODOS OS SEGURADOS.
Integra o Salário-de-Contribuição (SC) o valor relativo a plano educacional que vise à
educação básica, nos termos do art. 21 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, quando todos os empregados e dirigentes não tenham
acesso ao mesmo.
No presente caso restou comprovado nos autos que nem todos os segurados a serviço da
recorrente tinham acesso ao benefício, devendo esses valores, portanto, integrar o
Salário de Contribuição.
Por sua vez, a decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado: I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nas preliminares, para afastar a responsabilidade dos
administradores da recorrente, nos termos do voto do Redator designado. Vencidos os
Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira que votaram em dar
provimento parcial para deixar claro que o rol de co-responsáveis é apenas uma relação
indicativa de representantes legais arrolados pelo Fisco, j á que, posteriormente, poderá
servir de consulta para a Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do voto do(a)
Relator(a); b) em negar provimento, no mérito, ao recurso, nos termos do voto do
Relator. Vencidos os Conselheiros Adriano Gonzales Silvério e Damião Cordeiro de
Moraes, que votaram em dar provimento ao recurso.
Do Conhecimento.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.005726/2006-52

Rememorando, a decisão recorrida, após citar as constatações promovidas pela
autoridade lançadora, bem como transcrever a alínea “t” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91,
com a redação vigente à época dos fatos geradores, concluiu que:
Fica claro, que a condição para que a verba não seja tributada é a extensão a todos os
segurado da recorrente.
Pois bem, pela leitura do processo, das suas provas e das verificações realizadas fica
claro que o benefício não foi estendido de forma institucional a todos os segurados da
recorrente, pois:
[...]
A norma que trata da isenção é clara: não integra o Salário de Contribuição o valor
relativo à educação e a cursos de capacitação e qualificação profissionais: a) vinculados
às atividades desenvolvidas pela empresa; b) desde que não seja utilizado em
substituição de parcela salarial e c) que todos os empregados e dirigentes tenham acesso
ao mesmo.
Quando a empresa restringe, como está provado em seus documentos, a extensão dos
cursos a alguns estabelecimentos, ela veda o acesso a segurados a seu serviço que atuem
em outras localidades.
Diante do exposto, pela análise das provas e dos argumentos dos autos. apesar da
diligência efetuada, não há como afirmar que a recorrente disponibiliza o benefício
citado a todos os segurados a seu serviço.
Antes de adentrarmos ao conhecimento, importa destacar que no tópico dedicado
ao cabimento do recurso (III - DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL - DOS
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS
-
PRECEDENTES
VÁLIDOS
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS), o sujeito passivo traz apenas o sub tópico III-I
- DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 28, § 9% ALÍNEA "T", DA LEI N° 8.212191, COM A
ALTERAÇÃO PERPETRADA PELA LEI No 12.513/11, onde pretendeu demonstrar a
divergência concernente à aplicação retroativa as alterações promovidas pela Lei no 12.513/11.
Todavia, já no tópico dedicado às razões de seu recursos (IV – DO DIREITO), o
recorrente passa a trazer, além de sub tópico referente àquele que constou no tópico relativo ao
cabimento do recurso, um outro denominado “IV.3 — DAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE DO PROGRAMA EDUCACIONAL”, no qual intentou infirmar a
conclusão a que chegou o colegiado recorrido no sentido de que “pela análise das provas e dos
argumentos dos autos, apesar da diligência efetuada, não há como afirmar que a recorrente
disponibiliza o benefício citado a todos os segurados a seu serviço”. Em razão disso, assim fez
constar o recorrente:
Resta demonstrado, portanto, que a par da alteração legislativa evocada ao longo deste
Recurso Especial, o programa educacional da RECORRENTE contempla a
integralidade de seus empregados, não podendo ser mantido entendimento em sentido
contrário.
E, como já dito, o despacho de admissibilidade primeiro deu seguimento à
matéria “Bolsas de estudo oferecidas a parte dos empregados. Alterações da lei 12.513/11,
aplicação retroativa”, sendo que não estendeu a análise quanto ao tema destinado a infirmar a
conclusão fática a que chegou o colegiado recorrido. Registro que além de não ter trazido esse
tema no tópico dedicado à demonstração da divergência, também não foi apresentado paradigma
que viesse a demonstrá-la.
Em razão disso, este colegiado decidiu, tal como mencionado no relatório do
presente, converter o julgamento anterior em diligência para que fosse complementado o exame
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.005726/2006-52

de admissibilidade, o que foi feito, ocasião em que foi negado seguimento ao recurso quanto a
esse ponto.
Com isso, reputo acertado o despacho prévio de admissibilidade quando assentou,
ao dar seguimento à matéria, que “o cotejo levado a cabo pela Recorrente permite constatar que
efetivamente foi demonstrada a alegada divergência jurisprudencial: enquanto no caso do
acórdão recorrido entendeu-se que os valores referentes a plano educacional não seriam base
de cálculo de contribuição somente se oferecido a todos os segurados, os paradigmas entendem
que, após a lei 12.513/2011, que alterou o ar. 28, §9o, “t” da lei 8212/91, tal exigência não se
faz mais necessária e deve ser aplicada retroativamente.”
Destarte, encaminho por conhecer do recurso manejado.
Do Mérito.
Nesse ponto, perlustrado as razões recursais do sujeito passivo, é de se notar que
dois são os temas que pretende ver rediscutidos. Um, relativo às “CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE DO PROGRAMA EDUCACIONAL” constante do item IV.3 da peça
recursal; outro, referente à pretensa retroatividade da Lei 12.513/2011.
Quanto ao primeiro, que intenta infirmar a conclusão fática tomada pela turma
ordinária no sentido de que “pela análise das provas e dos argumentos dos autos, apesar da
diligência efetuada, não há como afirmar que a recorrente disponibiliza o benefício citado a
todos os segurados a seu serviço”, o recorrente traz as seguintes ponderações:
Seu plano educacional contemplava as seguintes modalidades:
i) concessão de bolsas de estudo, no valor de 30% (trinta por cento) da
mensalidade do curso; ou,
ii) realização de cursos profissionalizantes, de habilitação ou qualificação
profissional, em convênio ou contrato com instituições de ensino.
Os critérios de elegibilidade fixados par a concessão do auxílio educacional eram:
i) empregados com, no mínimo, um ano de vínculo empregatício;
ii) estabelecimento de ensino de curso superior, com conceitos A, B ou C,
conforme o Exame Nacional de Cursos de Graduação (Lei n° 9.131195);
iii) empregados com formação de nível médio ou técnico, sem graduação no nível
superior, ou aprovados recentemente no vestibular, que já estejam cursando faculdade, para as
bolsas de nível superior. Tratando-se de cursos de nível técnico, serão elegíveis os empregados
com formação de 1 ° grau ou nível médio de formação geral.
O percentual de trabalhadores não contemplados (9,62% ensino fundamental,
médio e técnico e 4,24% ensino superior), em especial pelo fato de haver um quantitativo
mínimo determinado por estabelecimento1, não autorizaria a descaracterização de todo o plano
educacional, por absoluta falta de razoabilidade.
Pois bem.

1 excerto do recurso: Ocorre que, dos 16 (dezesseis) estabelecimentos da RECORRENTE, apenas 8 (oito) possuíam
mais de 15 (quinze) empregados, no período autuado, sendo esse o número mínimo fixado pela RECORRENTE
para a disponibilização das bolsas de estudos.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.005726/2006-52

Pretende, com isso e desviando-se da matéria cujo seguimento fora admitido, seja
revolvido o conjunto probatório com vistas à adoção de conclusão que a seu juízo lhe parece a
mais acertada
Nessa perspectiva, dado o seguimento parcial do apelo, esse voto não trará
maiores considerações sobre o assunto.
De sua vez, no tocante à questão da retroatividade da lei 12.513/2011, insta
destacar que o assunto não é novo neste Colegiado.
Em concreto e como já relatado, a Fiscalização identificou, como uma das
infrações, que somente empregados com no mínimo 01 ano de vínculo empregatício poderiam
se candidatar a uma vaga de bolsas de estudos, além do quê, tais bolsas de estudos e cursos não
seriam extensivos a todos os empregados e dirigentes da empresa, conforme descreveu:
• Bolsas de ensinos fundamental, médio e técnico (Projeto EDUCAR) - são
disponibilizados somente para os empregados dos estabelecimentos 0017–71 e 0072-06, em
Volta Redonda, e dos estabelecimentos 0013-48 e 0067, em Minas Gerais;
• Bolsas de Ensino Superior - são disponibilizadas somente para os empregados
dos estabelecimentos 0017-71, em Volta Redonda; 0013-48 e 0067, em Minas Gerais; 0004-57 e
0021-58, em São Paulo. A partir de 2004, passou a ser disponibilizada também para os
empregados do estabelecimento 0134-35, em Araucária, e a partir de 2005 para o
estabelecimento 0115-72, em Itaguaí; e
• Cursos de Línguas Estrangeiras - foram apresentadas notas fiscais emitidas para
os estabelecimentos 0001-04, 0004-57, 0017-71 e 0134-35.
Ainda ponderou que esses cursos de língua estrangeiras também não se
encontrariam amparados pela regra prevista a alínea "t", do § 99, do art. 28 da Lei n9. 8.212, de
24/07/1991, na redação dada pela Lei n9. 9.711, de 20 de novembro de 1998, uma vez que não
estariam vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, sendo portanto, segundo sua
ótica, considerados salário de contribuição.
Nessa toada, o colegiado recorrido entendeu que o fato de o benefício não ter sido
ofertado a todos os estabelecimentos da empresa inviabilizaria a exclusão do valor a ele
relacionado da base de cálculo da exação. Confira-se o seguinte fragmento do voto condutor:
Pois bem, pela leitura do processo, das suas provas e das verificações realizadas fica
claro que o benefício não foi estendido de forma institucional a todos os segurados da
recorrente, pois:
[...]
A norma que trata da isenção é clara: não integra o Salário de Contribuição o valor
relativo à educação e a cursos de capacitação e qualificação profissionais: a) vinculados
às atividades desenvolvidas pela empresa; b) desde que não seja utilizado em
substituição de parcela salarial e c) que todos os empregados e dirigentes tenham acesso
ao mesmo.
Quando a empresa restringe, como está provado em seus documentos, a extensão dos
cursos a alguns estabelecimentos, ela veda o acesso a segurados a seu serviço que atuem
em outras localidades.
Diante do exposto, pela análise das provas e dos argumentos dos autos. apesar da
diligência efetuada, não há como afirmar que a recorrente disponibiliza o benefício
citado a todos os segurados a seu serviço.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.005726/2006-52

Sempre é bom frisar que a regra para aplicação da legislação tributária no tempo
é aquela preconizada pelo artigo 144 do CTN, que aduz:
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Em outras palavra: aplica-se, quando do lançamento, a legislação vigente à época
do fato gerador.
Por outro lado, o artigo 106 traz exceções a essa regra em prol do sujeito passivo.
Vejamos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Perceba-se que o inciso II, suscitado pelo recorrente, elenca 3 situações que
autorizariam aplicar retroativamente, determinado dispositivo legal, quando não se tratar de ato
definitivamente julgado em matéria de infrações. São elas:
O dispositivo deixar de i) definir o ato como infração; ii) cominar penalidade
menos severa ou iii) deixar de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
de que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo.
Veja-se que as alíneas “b” e “c” flagrantemente não se aplicam ao caso, seja por
ter havido a falta de pagamento de tributo2, por não ter observado a exigência de ação, seja por
não se tratar de norma que preveja a cominação de penalidade.
Por sua vez, no que pertine à alínea “a”, expressamente apontado pelo recorrente,
é de se destacar que ela é voltada à prática de determinado ato tido como infração pela legislação
anterior.
Penso não ser o caso dos autos. A não extensão do plano educacional a todos os
trabalhadores e dirigentes não é ato infracional perpetrado pelo recorrente capaz de dar ensejo a
cominação de qualquer penalidade, mas sim de não cumprimento de condição sem a qual é de se
considerar a incidência do tributo.
O que se tem, em verdade, é uma norma de não incidência que demanda aplicação
literal, a teor dos incisos I e II do artigo 111 do CTN e não, repita-se, de dispositivo que trate de
infrações.
Ou, como nas palavras de Luciano Amaro3: “Nas alíneas a e c temos a clara
aplicação da retroatividade benigna: se a lei nova não mais pune certo ato, que deixou de ser
considerado infração (ou se o sanciona com penalidade mais branda), ela retroage em benefício

2 Penso que referida alínea se aplica às obrigações acessórias.
3 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. São Paulo:Saraiva, 2005. p. 203.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.005726/2006-52

do acusado, eximindo- de pena (ou sujeitando-o à penalidade menos severa que tenha criado); É
óbvio que, se a lei nova agravar a punição, ela não retroage.”
Perceba-se a consequência “....ela retroage em benefício do acusado,
eximindo-o de pena...”, que procura relacionar a retroatividade benigna a matéria de infrações,
não se confundindo, assim sendo, com a dispensa de tributos, por força do artigo 3o do CTN.
João Marcelo Rocha, ainda tratando desse mesmo inciso II, assim leciona4:
Neste ponto, o Código Tributário incorpora um princípio típico do direito penal – o da
retroatividade da lei mais benéfica ao infrator.
Significa dizer que, sobrevindo uma lei nova que trate o infrator de forma mais branda –
deixando de tratar o ato como infração ou estabelecendo pena menos severa – ela, será
aplicável também às infrações perpetradas em época anterior à sal vigência.
É importante que se note que o fenômeno da retroatividade benigna só se opera no
campo do direito tributário penal, ou seja, em relação às normas de direito tributário que
cuidam de infrações e respectivas penalidades. É que as normas tributárias não só
impõem obrigações sobre os sujeitos passivos, bem como definem como infrações o
descumprimento de tais deveres e fixam as consequentes penalidades 9multas,
principalmente).
Nessa perspectiva reafirmo que não se pode dizer que a inobservância da norma
vigente à época do fato gerador teria trazido qualquer reprimenda ao sujeito passivo que tivesse
sido revogada ou abrandada a posteriori, mas sim a simples cobrança do tributo devido.
Malgrado entender que o dispositivo em voga, dada a sua natureza, não está
contemplado dentre as hipóteses do inciso II daquele artigo 106, é de se registrar, apenas por
amor ao debate, que não vejo que a norma abstrata posterior tenha sido mais benéfica, mas sim
diferente.
Comparemos, assim sendo, ambas as disposições daquela alínea “t” do § 9o do
artigo 28 da Lei 8.212/91.
Nada data do fato gerador:
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo.
Com a edição da Lei 12.513/2011:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior
Esmiuçando-as, pode-se dizer que além daquela que prescreve a não substituição
da parcela salarial, as condições para que não haja a incidência do tributo são as seguintes:

4 ROCHA, João Marcelo.Direito Tributário. 7a Ed. Rio de Janeiro: Editora Ferreira,, 2009. p.268 e 269.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.005726/2006-52

Legislação da data do fato gerador:
i) Educação básica, cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados
às atividades desenvolvidas pela empresa; e
ii) acessível a todos os empregados e dirigentes.
Legislação superveniente;
i) Educação básica dos empregados e seus dependentes, cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa; e
ii) imposição de um limite objetivo em termos de valor individual.
Veja-se que embora a nova redação tenha alterado a abrangência do plano
educacional, estendendo-a também aos dependentes dos trabalhadores e não mais exigindo –
textualmente - seu acesso a todos os empregados e dirigentes, também criou nova condição, de
sorte que o valor pago passou a, doravante, observar um limite individual.
Com isso, por mais que em determinado caso possa ter havido um proveito in
concreto, o mesmo não se pode dizer quando analisado o dispositivo em abstrato, partindo-se de
um outro caso hipotético.
Melhor explicando: imaginemos que determinado contribuinte, que tenha ofertado
o plano a todos os dirigentes e empregados e somente a estes e não a seus dependentes, tivesse
efetuado o pagamento acima do novel limite trazido na norma, ainda assim poder-se-ia dizer que
o dispositivo alterado lhe seria mais benéfico ? Parece-me que não.
Nessa toada, penso que não deve prosperar a pretensão do recorrente no sentido
de que seja empregado efeito retroativo às alterações promovidas pela Lei 12.513/2011.
No mesmo sentido, os arestos no 9202-006.658, 2402-002.539, 9202-005.507,
2402-002.559, 9202-005.759 e o recente de no 9202-008.421, de cujo julgamento participei, que
embora tenham abordado a questão da extensão do auxílio educacional aos dependentes dos
empregados, enfrentaram a temática da retroatividade da Lei 12.513/2011. Confira-se a ementa
deste último naquilo que importa ao caso:
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SALÁRIO
INDIRETO.
BOLSAS
DE
ESTUDOS
PARA
DEPENDENTES.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Incabível a exclusão, do salário de contribuição, de valores relativos a bolsas de estudos
destinadas aos dependentes do segurado empregado, no que tange aos fatos geradores
objeto da autuação.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.358 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.005726/2006-52

Fl. 2898
DF CARF MF
Original